Tribunal: TJBA
Processo: 8156910-95.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8156910-95.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EDVANDA BARBOSA LOBO

Advogado(s)
:
JULIANA ALVES CARDOSO DA SILVA, RAFAEL DUTRA DACROCE, RICARDO AUGUSTO NASCIMENTO GONCALVES

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIVERSA DA PRETENDIDA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO DEMONSTRADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A CIÊNCIA DA APELANTE ACERCA DOS TERMOS DA PACTUAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRATO NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.

1. Rejeição da preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, suscitada em contrarrazões pela Instituição Financeira. Na hipótese, o Apelado não colacionou aos autos elementos aptos a infirmar a hipossuficiência alegada.

2.Cinge-se a controvérsia acerca da aferição do cumprimento do dever de informação, pela Instituição Financeira, em relação à modalidade de empréstimo contratada.

3. Na espécie, a Instituição Financeira deixou de acostar aos fólios o contrato firmado, não se desemcumbindo de ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inc.II, do CPC.

4. A retenção de Reserva de Margem Consignável (RMC) é prevista pela Instrução Normativa nº 39/2009 do INSS, estando sua validade condicionada ao fato de ter sido expressamente autorizada pelo contraente do empréstimo. No caso em tela, o contrato e o Termo de Consentimento Esclarecido não foram acotados aos autos, em clara afronta ao art. 21-A da Instrução Normativa nº 28/2008 do INSS.

5. Considerando a abusividade da conduta da Instituição financeira, determina-se a devolução dobrada dos valores descontados a partir de 30.03.21, com abatimento da quantia creditada. Aplicação do entendimento do STJ.

6. Dano moral não configurado. Para a concessão da reparação extrapatrimonial, seria imprescindível a demonstração do abalo moral, consubstanciado na afronta a algum dos atributos da personalidade, como a vida, a integridade física, a honra, o nome ou a imagem da Apelante, o que não ocorreu no caso em análise. Com efeito, o prejuízo experimentado é tão somente de ordem material, financeira, e não moral, notadamente porque não se trata de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes ou de hipótese de fraude.

PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8156910-95.2023.8.05.0001, oriundos da 6ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como
Apelante EDVANDA BARBOSA LOBO e como Apelado BANCO BRADESCO S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR A PRELIMINAR, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA